Tribunal: TCU
Processo: 008.379/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4014/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de acompanhamento sobre a gestão do passivo na prestação de contas pela então Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura (SE-MinC), tendo sido sucedida em suas atribuições pela Secretaria Especial da Cultura (Secult) atualmente vinculada ao Ministério do Turismo (MTur), em cumprimento ao item 9.6.3 do Acórdão 3.232/2017 proferido pela 2a Câmara do TCU no julgamento da prestação de contas ordinária dos gestores da então SE-MinC para o exercício de 2014; Considerando que, mais adiante (Peça 87), a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 7.725/2020 pela seguinte linha: " (...) 1.8. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria Executiva do Ministério do Turismo apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, o necessário ajuste no plano inicial de ação em prol da efetiva extinção em 3 (três) anos do atual passivo no estoque de processos, sem prejuízo de, entre outras medidas administrativas, promover o devido estudo sobre o quantitativo aprovado de projetos culturais incentivados no bojo do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei Rouanet), de 1991, sob pena de responsabilização dos agentes públicos faltosos pela eventual reparação do dano ao erário solidariamente imputável e pelas subjacentes penalidades individualmente aplicáveis, nos termos dos arts. 8o, 57, 58 e 60 da Lei n.o 8.443, de 1992, devendo o referido ajuste no plano inicial de ação, nos termos do art. 7o, § 3°, I, e § 4°, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, conter, no mínimo: (i) as ações a serem tomadas, (ii) os responsáveis pelas ações, e (iii) os prazos para implementação; 1.9. Enviar a ciência ao Ministério do Turismo e à Secretaria Especial da Cultura para que, em atendimento ao princípio da prestação de contas, todos os processos de prestações de contas do aludido passivo processual devem ser analisados e todos os documentos comprobatórios de dispêndios devem ser avaliados, não admitindo o emprego de critérios de seleção, como a curva ABC, para resultar em análise por mera amostragem, sem prejuízo, todavia, de empregar esses critérios para a eventual definição de prioridades na análise do passivo processual "; Considerando que, diante disso, os Ofícios 40085 e 40087/2020-TCU/Seproc (Peças 89 e 93) foram encaminhados à Secretaria Especial da Cultura e à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, respectivamente, tendo a ciência dos expedientes ocorrido em 30/7/2020 (Peças 98 e 96); Considerando que, em 26/10/2020, como Chefe-Substituta da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo, Camila Cysneiros Canavarro compareceu à Peça 155 para solicitar a prorrogação, até 4/12/2020, do prazo inicialmente estipulado para o atendimento aos aludidos Ofícios 40085 e 40087/2020-TCU/Seproc, tendo, em sintonia com a Coordenadora-Geral de Prestação de Contas do MTur, Fabíola Esteves Rocha assinalado que, " (...) diante do desafio e do volume de ações que precisam ser identificadas e qualificadas, entende-se que o dispêndio no esforço conjunto das ações demandará um tempo maior do que o previamente estipulado "; Considerando que, em 17/11/2020, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 12.896 e, assim, deferiu a solicitação apresentada por Camila Cysneiros Canavarro, como Chefe-Substituta da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo, para conceder em favor do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura a prorrogação, até 4/12/2020, do prazo para o atendimento ao Acórdão 7725/2020-TCU-Segunda Câmara , em conformidade com a proposta da unidade técnica; Considerando que a Assessorial Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 68121/2020-TCU/Seproc (Peça 157), tendo a ciência do expediente ocorrido em 9/12/2020; Considerando que, em 6/1/2021, a Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo compareceu novamente à Peça 268, por intermédio de Benno D'Aguiar de Souza, como Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do MTur, e solicitou a prorrogação, até 12/2/2021, do prazo fixado para o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.6.3 Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara , diante das justificativas apresentadas pelos setores ministeriais competentes (Ofício no 14/2021/GSE da Secretaria-Executiva do MTur e Ofício no 5/2021/SECULT/GAB/SECULT da Secretara especial da Cultura); Considerando que, à Peça 274, a Seproc emitiu o seu parecer pelo excepcional deferimento do aludido pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 268 por Benno D'Aguiar de Souza, como Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo, e, assim, deferir, em caráter improrrogável, o presente pedido de prorrogação do prazo em prol do Ministério do Turismo, até 12/2/2021, para o efetivo atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 008.379/2017-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: TC- Processo 007.862/2019-9 (Solicitação); TC- Processo 021.244/2018-9 (Solicitação); TC- Processo 007.860/2019-6 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Ana Maria Pellini (CPF XXX.807.940-XX); Camilo Calandreli (CPF XXX.699.458-XX); Jose Henrique Medeiros Pires (CPF XXX.183.920-XX); Jose Paulo Soares Martins (CPF XXX.910.460-XX); Marcelo Terra Camargo (CPF XXX.823.090-XX); Ricardo Braga (CPF XXX.116.868-XX); Roberto Rego Pinheiro (CPF XXX.226.927-XX) e Tatiana Barbosa de Alvarenga (CPF XXX.679.761-XX). 1.3. Instituições: Ministério da Cidadania; Secretaria Especial da Cultura e então Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Rodrigo Kopke Salinas (OAB/SP 146.814), entre outros, representando Jose Paulo Soares Martins. 1.8. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério do Turismo, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado.